Tribunal: TJSP
Processo: 1006144-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Obra derivada (Um ratito) de titularidade do mesmo autor da primitiva (nananana, um ratito). Litígio aberto para alcançar status de coautoria pela colaboração e falta de autorização (licença) para que a produção do opositor (Let ́s make love – nanananana) fosse adaptada e transformada. Convergência dos artistas sobre a utilização do refrão nanananana que caiu no gosto popular, sendo insuficiente

Ementa:
Obra derivada (Um ratito) de titularidade do mesmo autor da primitiva (nananana, um ratito). Litígio aberto para alcançar status de coautoria pela colaboração e falta de autorização (licença) para que a produção do opositor (Let ́s make love – nanananana) fosse adaptada e transformada. Convergência dos artistas sobre a utilização do refrão nanananana que caiu no gosto popular, sendo insuficiente extrair dessa coincidência uma tutela da Lei 9610/1998.
O titular da obra original não nega ter recebido e incorporado intervenções produtivas para a subsequente criação, sem, contudo, admitir o regime coletivo e aproveitamento da obra alheia. Nega, contudo, que tenha o opositor, ou os demais, contribuído em pontos essenciais ou cruciais do resultado final, creditando a eles idêntica percentagem registraria. O recorrente não fez prova de ter sido decisivo na composição derivada e não se fez obrigatória prova pericial para o desfecho de improcedência da pretensão de coautoria e restrições mercadológicas para a retransmissão e utilização econômica da obra derivada. Mensagens trocadas entre os litigantes e que indicam concordância com a obra derivada.
Não provimento.